Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703993-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELINE FRANCA MARTINS AGRAVADO: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO, ALEXANDRE TITO DE OLIVEIRA MOURAO, ARTHUR FRANÇA MARTINS MOURÃO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELINE FRANÇA MARTINS em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, no inventário no 0735276-18.2019.8.07.0001, determinou que a agravante devolvesse ao espólio o valor de R$ 22.054,28 (vinte e dois mil e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos) (ID 81153174). Nas razões recursais, a agravante defende que a decisão agravada merece reforma, por não constar dos autos comprovação que o valor pago à agência de Turismo foi de fato devolvido e para quem foi efetivada esta restituição. Defende que o valor a ser devolvido é controverso e dependem de dilação probatória em vias próprias. Pede a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada lastreado no artigo 1.019, I do Código de Processo Civil e ao final seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão guerreada por se tratar de matéria controversa (ID 23140093). Preparo regular (ID 23140098). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, em caso de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa cinge-se em aferir a possibilidade de restituição pela agravada do valor supracitado ao espólio. A decisão objurgada determinou que a agravante depositasse o valor de R$ 22.054,28 para o espólio em virtude de tê-lo recebido após o óbito do inventariado. Confira-se: As primeiras declarações foram prestadas no ID 68142327 - Págs. 2/10. Intimado a se manifestar, o herdeiro Alexandre Tito de Oliveira Mourão concordou com os termos das declarações, com algumas ressalvas (ID 70286761): necessidade de liberação de R$ 79.555,99, acrescidos do valor de R$ 971,54 de honorários médicos, referente às despesas de internação do falecido no Hospital Sírio Libanês; adequação do valor atribuído ao imóvel da SQS 305; homologação parcial da partilha em relação aos veículos e autorização para venda nos termos da petição de ID 63958641; manutenção do imóvel situado em Teresina/PI no rol dos bens a serem inventariados. O herdeiro Arthur França Martins Mourão se manifestou sobre as primeiras declarações na petição de ID 70693592. Esclarece que o correto estado civil de sua representante legal, Fernanda Maria Quinderé Castelo Branco, é solteira. Informa que há indício de negociação do falecido com os irmãos dele, nos autos do inventário do pai, para que ficasse com a integralidade do imóvel da SQS 305. Pede que seja incluído no inventário o imóvel rural designado por Fazenda Paranoá ou “Sítio Varandas”, de titularidade do falecido, e também o imóvel situado em Teresina/PI. Noticia que este último imóvel está alugado por R$ 700,00, cujos valores o inventariante deve prestar contas. Pugna para que seja oficiada a 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões da comarca de Teresina/PI, onde foi processado o inventário de José Lourenço de Araújo Mourão, genitor do falecido, processo 1970094346, para que forneça a cópia do Formal de Partilha dos bens que couberam a Domingos Mourão Neto. Impugna a dívida com Fernanda Maria Quinderé Castelo Branco sob o argumento de que já foi paga pelo falecido, e o valor cobrado de Eline França Martins, oriundo do cruzeiro romântico que o casal adquiriu. Pede a reserva de cota e o reconhecimento do direito real de habitação se for reconhecida como companheira do falecido. Pugna pelo recebimento de alugueis referente a 1/3 do imóvel da SQS 305, desde a data do óbito. O Ministério Público oficiou desfavoravelmente à homologação do acordo relativo aos veículos porque não é possível, no momento, aferir se serão preservados os interesses do incapaz. Ressaltou que há ressalva na certidão de matrícula do imóvel rural que impede novos registros e, portanto, a partilha não produzirá o efeito jurídico de transferência enquanto não regularizada a situação do parcelamento do solo. Pugnou para que sejam inventariados os eventuais direitos aquisitivos sobre o imóvel de Teresina/PI e que os bens cuja titularidade não foi comprovada sejam objeto de posterior sobrepartilha, se o caso. Asseverou que não se opõe à locação do imóvel de Teresina, desde que haja concordância de todos os interessados. Pede, ao final, a liquidação das ações em nome do falecido para depósito em conta judicial e o depósito dos valores existentes em conta bancária também em conta judicial. Requer a intimação dos herdeiros acerca das dívidas arroladas pelo inventariante (ID 70746036). Intimado a dizer acerca do parecer ministerial, o herdeiro Arthur França Martins Mourão apresentou a petição de ID 732699024 e o herdeiro Alexandre Tito de Oliveira Mourão a petição de ID 73342922. O inventariante trouxe os argumentos de ID 73329373. É O RELATÓRIO. DECIDO. 1- DA ABERTURA DE CONTA JUDICIAL: A abertura de conta judicial pode ser realizada pelo site do TJDFT. Não se faz necessário comparecer na sede do Tribunal. Apresente o número da conta judicial em 10 dias. 2- DO IMÓVEL DA SQS 305, BLOCO G, APARTAMENTO 106, BRASÍLIA/DF: A certidão de matrícula de ID 50091413 atesta que o inventariado é titular de 1/5 do imóvel. Eventual discussão acerca de negociação realizada por ele com os irmãos para obter a integralidade do bem deve ser objeto de ação própria no juízo competente. Neste inventário, a partilha se dará de acordo com o que consta na certidão de matrícula do imóvel. Quanto ao pedido de reserva de cota à possível companheira do falecido, esclareça-se que esboço de partilha somente será exigido após o julgamento das ações que objetivam o reconhecimento de união estável. Quanto ao direito real de habitação, não é possível o seu reconhecimento porque o falecido é proprietário de apenas 1/5 do bem. O pedido de arbitramento de alugueis deve ser formulado no juízo cível competente. 3- DA FAZENDA PARANOÁ: É de conhecimento deste juízo as controvérsias que envolvem o referido imóvel. Portanto, não serão considerados os parcelamentos em lotes, chácaras/sítios ou condomínios. Será inventariada apenas a área descrita na certidão de matrícula de ID 68142332 como de titularidade do falecido, ou seja, 39ha.70a.16ca, descontado o percentual alienado conforme contrato particular de promessa de compra e venda de ID 70286791. 4- DO IMÓVEL DO PIAUÍ: Diante do contrato particular de promessa de compra e venda de ID 68143661, do termo de quitação de ID 68143661 - Pág. 3 e da autorização para transferência de ID 68143661 - Pág. 4, devem ser inventariados os direitos aquisitivos sobre o Apartamento 804 do Edifício Riverside Residence, situado na Avenida Iningá, Bairro Jóquei Clube, Teresina/PI. 5- DOS EVENTUAIS BENS PARTILHADOS NO INVENTÁRIO DE JOSÉ LOURENÇO DE ARAÚJO MOURÃO, genitor do falecido: Compete a quem alega a existência de outros bens comprovar as suas alegações. Ressalte-se que, mesmo que tenha sido destinado ao falecido outros imóveis no inventário de seu pai, será necessária a comprovação da titularidade com o registro da partilha nas respectivas matrículas. Em se tratando de posse, não será possível inventariar os direitos aquisitivos apenas com a apresentação do formal de partilha expedido no inventário de José Lourenço de Araújo Mourão. Será necessária, também, a apresentação dos documentos comprobatórios. Portanto, o herdeiro deverá promover as diligências necessárias a fim de obter as informações/documentos. A expedição de ofício ao juízo do inventário para remessa do formal de partilha não será suficiente para que os eventuais bens descritos no documento sejam arrolados nestes autos. 6- DOS VEÍCULOS: Foi juntado acordo para posse e utilização dos veículos no ID 63958641. O Ministério Público oficiou desfavoravelmente à homologação sob o fundamento de que não se pode aferir, no momento, se serão preservados os interesses do incapaz (ID 70746036). Verifica-se, contudo, que não se trata de acordo de partilha, mas de posse e fruição para facilitar a administração. Portanto, não há prejuízo ao espólio ou ao herdeiro incapaz. Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO DE ID 63958641. Ressalte-se que cada herdeiro ficará responsável pela comprovação da quitação dos débitos tributários/encargos incidentes sobre o bem cuja posse lhe foi destinada. Para alienação de quaisquer dos veículos será necessária autorização judicial e apresentação da certidão negativa de débitos tributários. 7- DOS VALORES EM CONTA, INVESTIMENTOS E AÇÕES: A princípio, não se faz necessária a transferência dos valores relativos a investimentos e ações para conta judicial. Isso porque, de fato, a rentabilidade da conta judicial pode não ser vantajosa. Ademais, diante do atual panorama mundial, não se mostra o melhor momento para liquidação de ações. Caso o espólio não disponha de liquidez para o pagamento de seus débitos, poderá ser revista a necessidade de alienar as ações ou transferir os valores dos investimentos. 8- VALOR ATRIBUÍDO AOS BENS: Os valores atribuídos aos bens nas primeiras declarações são meramente estimativos e não vinculam eventual alienação. Em sendo realizada a partilha legal, caberá a cada herdeiro parte idêntica do bem e não o seu valor, em que pese tal indicação ser necessária. Somente nos casos de partilha diferenciada é que seria necessário apuar o valor de mercado dos imóveis. 9- DÉBITOS: O inventariante arrolou as dívidas de ID 68142327 - Págs. 6/8. O Ministério Público oficiou pela intimação dos herdeiros para se manifestar acerca do pedido de pagamento dos débitos arrolados pelo inventariante nas declarações de ID 68142327 - Págs. 6/8. O herdeiro Alexandre Tito de Oliveira Mourão, na petição de ID 73342922 - Pág. 5, asseverou a necessidade de pagamento imediato das dívidas do espólio, especialmente as relativas a cartão de crédito em face dos elevados juros. O herdeiro Arthur França Martins Mourão concordou com os débitos relacionados pelo inventariante, mas requereu a exclusão daquele com Fernanda Maria Qunideré Castelo Branco, no valor de R$ 10.827,50, relativo à manutenção de imóvel localizado na Cidade de Pedro II, e o valor cobrado de sua genitora, Eline França Martins, de R$ 22.054,28, relativo a pacote turístico. No mesmo ato, pediu a inclusão do débito do espólio com Eline França Martins, no valor de R$ 18.000,00, relativo ao sinal na compra do veículo Fiat Uno. Juntou a nota fiscal de ID 70698049. Assim, retornem os autos ao Ministério Público para parecer final acerca do pedido de pagamento das dívidas do espólio arroladas no ID 68142327 - Págs. 6/8, de inclusão do crédito de R$ 18.000,00 de Eline França Martins, nos termos a petição de ID 70693592 - Pág. 7, e de pagamento ao Hospital Sírio Libanês (ID 70286763). Não havendo objeção, retornem os autos conclusos com prioridade para autorização dos pagamentos. 9.1- Dívida com Fernanda Maria Quinderé Castelo Branco (ID 73356428): Considerando que não houve concordância de todos os herdeiros (ID 70693592 - Pág. 7) com o pedido de habilitação do crédito de Fernanda Maria Quinderé Castelo Branco, no valor de R$ 10.827,50, relativo à manutenção de imóvel localizado na Cidade de Pedro II, remeto as partes às vias ordinárias. Ressalte-se que não foi comprovada a titularidade do referido imóvel, o qual não foi arrolado entre os bens a serem inventariados. 9.2- Crédito com Eline França Martins: O inventariante noticia que o inventariado havia adquirido pacote turístico no valor de R$ 22.054,28 e que a representante legal do herdeiro Arthur França Martins Mourão requereu a transferência do contrato a terceiros em razão do óbito. (ID 68142327 - Pág. 10). Intimado a se manifestar, o herdeiro esclareceu que o valor foi ressarcido à genitora e “gasto para o casal, não havendo que se falar em dívida com o espólio” (ID 70693592 - Pág. 7). Se o valor foi restituído após o óbito, não há como ter sido utilizado pelo casal. Assim, compete à Eline França Martins devolver o montante para o espólio, salvo se comprovar que o valor foi ressarcido antes do falecimento. 9.3- Débitos tributários e condominiais do imóvel de Teresina/PI: Considerando que ficou comprovada a titularidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, o qual passou a integral o rol dos bens a serem inventariados, AUTORIZO o pagamento dos débitos tributários de ID 68143655 - Págs. 2/5, no valor total de R$ 2.337,19, e do débito condominial, referente aos meses de janeiro a março de 2020, no valor de R$ 488,90 (ID 68143661 - Pág. 6), no total de R$ 2.826,09. Os valores para pagamento devem ser levantados da conta-corrente 233.370-8, agência 5977, do Banco do Brasil, em nome do falecido. O inventariante deve prestar contas do pagamento em 15 dias e apresentar as respectivas certidões negativas de débitos tributários em nome do falecido e dos bens arrolados. 9.4- Débitos tributários em nome do falecido: Autorizo o pagamento dos débitos tributários descritos na certidão de ID 68143656, no valor de R$ 6.552,79. Os valores para pagamento devem ser levantados da conta-corrente 233.370-8, agência 5977, do Banco do Brasil, em nome do falecido. O inventariante deve prestar contas do pagamento em 15 dias e apresentar as respectivas certidões negativas de débitos tributários em nome do falecido e dos bens arrolados. 9.5- Débitos com a Receita Federal: Autorizo o pagamento de R$ 6.111,50, referente a INSS e FGTS, conforme descrito nos documentos de ID 68143658. Os valores para pagamento devem ser levantados da conta-corrente 233.370-8, agência 5977, do Banco do Brasil, em nome do falecido. O inventariante deve prestar contas do pagamento em 15 dias e apresentar as respectivas certidões negativas de débitos tributários em nome do falecido e dos bens arrolados. 9.6- Despesas com Hospital Sírio Libanês: O herdeiro Alexandre Tito de Oliveira Mourão informa que está pendente de pagamento a despesa de R$ 79.555,99 com o Hospital Sírio Libanês e de R$ 971,54 de honorários médicos. Pede o levantamento dos valores e depósito nas contas relacionadas no ID 70286761 - Pág. 2. Junta, para tanto, os comprovantes de ID 70286763. Reitera o pedido no ID 74659411, esclarecendo que “o valor, objeto de reembolso pelo plano de saúde, não pertence ao espólio”. Os documentos de ID 70286763 - Págs. 4/7 atestam que o Senado Federal, órgão empregador do falecido, autorizou o reembolso dos seguintes valores: R$ 48.651,12, R$ 16.191,04 e R$ 14.629,93, que foram depositados na conta-corrente 233.370-8, agência 5977, do Banco do Brasil, de titularidade do falecido, no dia 8-7-2020 (ID 70286763 - Pág. 7). Normalmente, para que seja requerido o reembolso, presume-se que o pagamento já tenha ocorrido, até porque se faz necessária a emissão da respectiva nota fiscal para instruir o pedido. Portanto, esclareça o inventariante a razão de constar débitos com o Hospital Sírio Libanês no exato valor reembolsado pelo Senado Federal. Prazo: 10 dias. 10- UTILIZAÇÃO DA CONTA PESSAL DO FALECIDO: O inventariante requerer autorização para movimentação da conta-corrente 233.370-8, agência 5977, do Banco do Brasil, de titularidade do falecido, a fim de quitar débitos do espólio, com a respectiva prestação de contas. Não há possibilidade de livre movimentação da conta bancária do falecido. O levantamento de valores deve ser intermediado por este juízo sucessório. Para tanto, faz-se necessária a transferência dos valores existentes na referida conta para uma conta judicial vinculada a este juízo e processo. Após a abertura da conta judicial pelo inventariante, oficie-se o Banco do Brasil, agência 5977, para transferir os valores da conta-corrente 233.370-8 para a referida conta judicial. 11- ALUGUEL DO IMÓVEL DE TERESINA/PI: Na petição de ID 61734355, o inventariante noticia o interesse na locação do imóvel localizado no Ed. Riverside Residence, 804, Teresina – PI, nos termos do contrato de locação de ID 61734357, pelo valor de R$ 700,00, tendo início em 10-5-2020. Informa, ainda, que IPTU/TLP 2020 será pago pelo inquilino (ID 68143655). Consta no contrato que o valor do aluguel será depositado na conta pessoal do herdeiro Alexandre Tito de Oliveira Mourão e transferido para conta judicial vinculada a espólio. Fica autorizada a locação do imóvel. Deve o herdeiro Alexandre Tito de Oliveira Mourão comprovar o depósito dos alugueis de todo o período e o pagamento do ITPU/TLP de 2020. Os valores dos alugueis devem ser depositados na conta judicial a ser aberta pelo inventariante. Prazo: 15 dias. 12- RETIFICAÇÃO DE ESTADO CIVIL: Quando da apresentação da partilha, deve ser retificado o estado civil de Fernanda Maria Quinderé Castelo Branco para solteira (ID 81153174). No caso dos autos, em uma análise preliminar inerente a esta fase processual, verifica-se que o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Isso porque compulsando os autos de origem (0735276-18.20219.8.07.0001) não foi localizada comprovação de que a agravante teria recebido a restituição dos valores relativos ao cancelamento da viagem que faria com o de cujus. Considerando que descabe discussão sobre valores controversos em sede de ação de inventário, não havendo comprovação da existência dos valores buscados nas mãos da agravante não é possível determinar sua restituição ab initio litis. No mesmo sentido, há precedentes desta Corte de Justiça, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE TERCEIROS A RESTITUIÇÃO DE VALORES. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. CONHECIMENTO EM SEDE DE INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DE PASEP PELA VIÚVA. CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA COMPLETADA PARA AUTORIZAR LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição pela escolha de critério diverso do reclamado. 2. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão 1213202, 00028328420128070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AÇÃO DE ARROLAMENTO COMUM. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada que remeteu a discussão quanto à habilitação de crédito em inventário para as vias ordinárias, ficando o inventariante obrigado a reservar bens suficientes ao pagamento do eventual crédito do habilitante. 2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente". (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.) 4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 5. Inexiste omissão no julgado. 5.1. Nos termos do art. 621 do CPC, "o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas". 6. A discussão apresentada no bojo do inventário remete à questão que deve ser resolvida em sede própria, nos termos do art. 612 do CPC, porque dependente da realização de prova técnica no documento original, a fim de sanar a dúvida quanto a autenticidade da assinatura do falecido ali aposta. 7. Assim, havendo dúvida quanto à autenticidade de assinatura em termo de acordo firmado com a pessoa falecida, essa questão não pode ser solucionada nos autos do inventário, e, sim, em ação própria. 8. Precedente Jurisprudencial: "(...) Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, encaminhar para as vias ordinárias as matérias de alta indagação que surgirem no processo de inventário, conforme previsto no art. 612 do CPC. 2. Havendo dúvida sobre o paradeiro dos bens móveis pertencentes ao espólio e após infrutíferas diligências de se localizar o possuidor, a questão demanda maior dilação probatória que caracteriza questão de alta indagação não submetida ao rito célere do inventário. 3. Agravo conhecido e desprovido". (07225574120188070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 13/6/2019.) 9. Dessa forma, a decisão recorrida deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos. 10. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 11. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 12. Embargos rejeitados. (Acórdão 1284635, 07027133720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o perigo na demora é inerente a ação determinada na decisão, tendo em vista que a agravante afirma que não recebeu a quantia requerida pelo inventariante, sendo certo que os requisitos são cumulativos, conceder o efeito requerido é medida que se impõe. Portanto, em análise preliminar das razões recursais, tem-se os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, motivo pelo qual concedo pedido para concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Intime-se o Ministério Público em virtude da presença de incapaz. Publique-se. Brasília, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora